Tribunal: STF
Processo: MS 39622
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em mandado de segurança. Ato judicial. Acórdão do Superior Tribunal de Justiça. Ausência de ilegalidade ou teratologia. Reiteração de teses. Não provimento.



    1. Conforme assentado na decisão agravada, “não se vislumbra caráter ilegal, teratológico ou mesmo indicativo de abuso de poder na prolação do ato impugnado nesta via mandamental”.



    2. A petição do agravo consiste, basicamente, na reiteração das teses já veiculadas anteriormente, sem a impugnação específica do fundamento segundo o qual, “uma vez que foi reconhecida a natureza pessoal da demanda e, ante a inexistência de previsão de prazo diverso, a incidência do prazo decenal previsto no art. 205 do CC”.



    3. A mera reiteração de teses sem que seja infirmado fundamento suficiente para a manutenção do decisum impõe o não provimento do agravo interno, incidindo na espécie o óbice da Súmula nº 287/STF. Precedente.



    4. Agravo regimental não provido.